Tribunal: TJMT
Processo: 1053846-32.2025.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053846-32.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCYANE MARQUES LUZ - CPF: 884.363.491-72 (EMBARGANTE), PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO), LML SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 38.824.062/0001-90 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PENHORA INTEGRAL DE VERBA SALARIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. QUESTÕES EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação em embargos à execução, mantendo a validade da citação por edital e a penhora de valores via SISBAJUD no montante de cinco mil e cinco reais e setenta e dois centavos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a alegada ilegalidade da penhora integral sobre verba salarial, a natureza alimentar dos valores bloqueados, a proteção constitucional do mínimo existencial e o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça sobre impenhorabilidade.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as questões suscitadas pelas embargantes, consignando que os documentos apresentados não comprovam de forma inequívoca que a totalidade dos valores bloqueados possui natureza exclusivamente salarial e constitui reserva indispensável à manutenção do mínimo existencial.

4. O julgado examinou especificamente a questão do mínimo existencial, registrando que a circunstância de uma das executadas ser pessoa jurídica em pleno funcionamento fragiliza a alegação de comprometimento da subsistência, porquanto não restou demonstrado que os recursos destinam-se exclusivamente à subsistência da devedora e de sua família.

5. O acórdão aplicou corretamente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consignando que a impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente não se presume, competindo ao devedor o ônus de comprovar de forma robusta e contemporânea sua origem exclusivamente alimentar e sua indispensabilidade à manutenção do mínimo existencial.

6. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si no corpo da decisão, o que não se verifica no caso dos autos, sendo o acórdão coerente em sua fundamentação.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, destinando-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não configura omissão o fato de o acórdão não acolher a tese da parte embargante quando todas as questões suscitadas foram expressamente enfrentadas e fundamentadas."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 833, IV; 854, §§ 3º e 5º; 1.022; 1.023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração apresentados por
LML SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
e
LUCYANE MARQUES LUZ
em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, com o objetivo de suprir alegada omissão grave quanto à análise da ilegalidade da penhora integral sobre verba salarial e ao reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD.

O acórdão embargado negou provimento ao recurso de apelação interposto pelas ora embargantes, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução. O julgado confirmou a validade da citação por edital realizada nos autos da execução de título extrajudicial e a legitimidade da penhora de valores via sistema SISBAJUD, no montante de cinco mil e cinco reais e setenta e dois centavos, constrito da conta bancária da executada pessoa física.

Nos embargos apresentados, identificados sob o ID 328970884, as embargantes afirmam que o acórdão incorreu em omissão grave e decisiva ao deixar de enfrentar questão essencial e expressamente suscitada, qual seja,
"a absoluta ilegalidade da penhora integral realizada sobre a totalidade do saldo bancário"
da embargante Lucyane Marques Luz, verba de natureza salarial destinada exclusivamente à sua subsistência mensal. Sustentam que
"não se trata aqui de mero inconformismo"
, mas de
"violação direta ao devido processo legal substancial, à dignidade da pessoa humana, ao mínimo existencial e ao núcleo de direitos fundamentais que não podem, em hipótese alguma, ser sacrificados em prol da eficiência executiva".

As embargantes alegam que o acórdão embargado
"simplesmente não enfrentou o ponto nevrálgico apresentado"
, consistente no fato de que a penhora recaiu integralmente sobre verba alimentar, bloqueando o salário mensal de pouco mais de cinco mil reais, deixando a conta zerada. Argumentam que o Tribunal não examinou a natureza alimentar da quantia bloqueada, a regra da impenhorabilidade absoluta prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, a proteção constitucional do mínimo existencial e o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça que veda a penhora de valores inferiores a quarenta salários mínimos.

Invocam precedente do Supremo Tribunal Federal e decisão do Superior Tribunal de Justiça. Afirmam que a penhora integral zerou a conta da embargante, deixando-a sem qualquer recurso para alimentação, remédios, moradia e despesas básicas, circunstância comprovada documentalmente nos autos e não contraprovada pela embargada.

Por fim, requerem o recebimento e processamento dos embargos de declaração, o reconhecimento das omissões apontadas com análise expressa da questão constitucional, o reconhecimento da impenhorabilidade absoluta dos valores constantes da verba penhorada referente aos rendimentos da pessoa física, a concessão de efeitos modificativos para afastar a penhora e determinar a liberação imediata dos valores e, subsidiariamente, o reconhecimento da existência do vício para fins de prequestionamento, nos termos do artigo mil e vinte e cinco do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões, identificadas sob o ID 330739875, a embargada
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
alegou que os embargos não merecem acolhimento, vez que inexistente a omissão ou contradição reclamada, traduzindo-se os aclaratórios em mero inconformismo a ser dirimido em via apropriada. Sustenta que o acórdão embargado foi devidamente fundamentado, inexistindo qualquer nulidade da citação efetivada, bem como foi reconhecida a validade da penhora recaída sobre as contas das embargantes, não havendo que se falar em omissão quanto à análise de qualquer documento juntado aos autos.

A embargada argumenta que os aclaratórios podem ser opostos exclusivamente para os fins previstos em lei, quais sejam, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Afirma que não se vislumbra comprovação da alegada omissão ou contradição, bem como a presença de elementos capazes de infirmar conclusão diversa.

Por fim, requer o não conhecimento dos embargos de declaração opostos e, no mérito, por sua rejeição ante a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade passível de correção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração manejados por
LML SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
e
LUCYANE MARQUES LUZ
em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.

Verifico que o recurso foi interposto tempestivamente. As embargantes são partes legítimas e os embargos constituem o recurso adequado para a pretensão deduzida, razão pela qual conheço do recurso.

Passo ao exame do mérito.

O acórdão embargado possui a seguinte ementa:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINARES DE DIALETICIDADE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADAS. CITAÇÃO POR EDITAL. VÁLIDA. MÚLTIPLAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. ESGOTAMENTO DE MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. PENHORA SISBAJUD. VERBA SALARIAL. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR E DO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. PESSOA JURÍDICA EXECUTADA EM FUNCIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO."

As embargantes sustentam que o acórdão incorreu em omissão grave ao deixar de enfrentar a ilegalidade da penhora integral sobre verba salarial, a natureza alimentar dos valores bloqueados, a proteção constitucional do mínimo existencial e o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça sobre impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos.

Contudo, a análise detida do acórdão embargado demonstra que não há qualquer omissão a ser suprida. O julgado enfrentou de modo expresso e fundamentado todas as questões suscitadas pelas embargantes, inclusive aquelas relacionadas à natureza dos valores bloqueados e à alegada impenhorabilidade.

O acórdão consignou expressamente que "
embora as apelantes tenham apresentado holerite referente ao mês de maio de 2025 e extrato bancário da conta corrente da executada, tais documentos não são suficientes para comprovar de forma inequívoca que a totalidade dos valores bloqueados possui natureza exclusivamente salarial e constitui reserva de capital indispensável à manutenção do mínimo existencial da devedora e de sua família".
Prosseguiu afirmando que
"a diferença entre o valor creditado a título salarial e o montante total constrito evidencia a existência de outras fontes de recursos na conta corrente, cuja origem e natureza não foram adequadamente esclarecidas".

O julgado também examinou especificamente a questão do mínimo existencial, registrando que
"a circunstância de uma das executadas ser pessoa jurídica em pleno funcionamento, da qual a executada pessoa física é representante legal, fragiliza sobremaneira a alegação de comprometimento do mínimo existencial pela penhora dos valores em questão, porquanto não restou demonstrado que os recursos depositados na conta corrente pessoa física da apelante destinam-se exclusivamente à sua subsistência e de sua família, podendo decorrer também de atividades empresariais".

O acórdão apontou
"a impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente não se presume, competindo ao devedor o ônus de comprovar, de forma robusta e contemporânea, sua origem exclusivamente alimentar e sua indispensabilidade à manutenção do mínimo existencial".

O acórdão ainda registrou que
"a relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC reveste-se de caráter excepcional, exigindo a demonstração cumulativa de que a medida constritiva comprometerá a subsistência digna do devedor e de sua família e de que foram esgotados outros meios executórios menos gravosos",
requisitos que não foram preenchidos no caso concreto.

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado não apenas enfrentou todas as questões suscitadas pelas embargantes, como o fez de modo fundamentado, coerente e em consonância com a jurisprudência dos tribunais superiores. O julgado examinou a natureza dos valores bloqueados, a proteção ao mínimo existencial, a jurisprudência aplicável e as peculiaridades do caso concreto, especialmente a circunstância de uma das executadas ser pessoa jurídica em funcionamento.

A alegada omissão quanto à análise da penhora integral não se configura, porquanto o acórdão examinou expressamente a questão da impenhorabilidade dos valores bloqueados, concluindo pela ausência de comprovação robusta de que a totalidade dos recursos possui natureza exclusivamente salarial e de que sua constrição compromete o mínimo existencial. O fato de o julgado não ter acolhido a tese das embargantes não significa que tenha deixado de apreciá-la.

Da mesma forma, não há omissão quanto à natureza alimentar dos valores, pois o acórdão consignou que
"embora tenha sido juntado holerite e extrato bancário, tais documentos não são suficientes para comprovar que a totalidade dos valores bloqueados são provenientes exclusivamente de verba salarial e constituem reserva de capital destinada a assegurar seu mínimo existencial, especialmente considerando que uma das embargantes é pessoa jurídica".

A proteção constitucional do mínimo existencial também foi objeto de análise expressa, tendo o acórdão registrado que
"a solução adotada na sentença observa o princípio da proporcionalidade ao ponderar: (i) a efetividade da execução; (ii) a proteção do mínimo existencial; (iii) a necessidade de prova robusta da natureza alimentar dos valores; (iv) a circunstância de uma das executadas ser pessoa jurídica em funcionamento, o que fragiliza a alegação de comprometimento da subsistência".

O acórdão embargado aplicou jurisprudência do STJ, citando expressamente os precedentes pertinentes e demonstrando que a situação dos autos não se enquadra nas hipóteses excepcionais de relativização da impenhorabilidade, porquanto não houve comprovação robusta da natureza exclusivamente salarial dos valores e do comprometimento do mínimo existencial.

O que se verifica, em verdade, é que as embargantes pretendem rediscutir o mérito da decisão, buscando adequá-la ao seu entendimento pessoal. Contudo, os embargos de declaração não se prestam a esse fim, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais superiores. O recurso aclaratório destina-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não servindo como sucedâneo recursal para reexame da matéria decidida.

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si no corpo da decisão, o que não se verifica no caso dos autos. O acórdão embargado é coerente em sua fundamentação, não apresentando qualquer contradição entre suas premissas e conclusões.

Ademais, o princípio do livre convencimento motivado estabelece que o julgador não está obrigado a exaurir todos os argumentos aduzidos pelas partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão, o que foi observado no acórdão embargado. O fato de o julgado não ter acolhido todos os argumentos das embargantes não configura omissão, mas sim exercício regular da atividade jurisdicional.

Os precedentes invocados pelas embargantes não se aplicam ao caso concreto, porquanto tratam de situações em que restou comprovada a natureza exclusivamente salarial dos valores bloqueados e o comprometimento efetivo do mínimo existencial, circunstâncias não demonstradas nos presentes autos. O acórdão embargado distinguiu adequadamente a situação dos autos daquelas tratadas nos precedentes citados, demonstrando que a existência de pessoa jurídica em funcionamento e a ausência de prova robusta da natureza alimentar dos valores afastam a aplicação da tese de impenhorabilidade.

Por fim, o pedido de prequestionamento não merece acolhimento, porquanto o acórdão embargado enfrentou todas as questões constitucionais e legais pertinentes ao caso, não havendo omissão a ser suprida para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025